Tribunal: TJDFT
Processo: 0720095-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte agravada ANTONIO MANOEL NUNES, por meio de oficial de justiça, no endereço indicado no ID 29488505. Acaso infrutífera a intimação no endereço indicado, fica, desde já, autorizada a realização da intimação telefônica ou por aplicativo de mensagens no no (61) 99986-7272, com fundamento no artigo 7o da Portaria GC no 34, de 02/03/2021, e PA SEI no 16.466/20, de 02/10/2020, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora